Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700732-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: GELMA DAMACENO MILHOMEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. M. L. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0719842-02.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Decisão de ID 45952040 concedendo a tutela de urgência requerida pela agravante, determinando sua internação imediata em UTI. O agravado peticionou no ID 46279487 aduzindo a perda do objeto, argumentando que a agravante já não mais necessitava de UTI, pois teria tido alta. A agravante foi intimado pelo despacho de ID 46311695sobre eventual perda de interesse, tendo ela peticionado no ID 46435244, anuindo com a perda do interesse. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou a inclusão do nome da agravante na lista de espera de UTI, tendo sido concedida a tutela de urgência recursal. Verifica-se que a agravante já teve seu tratamento na UTI, tendo recebido alta, o que caracteriza o esgotamento do objeto do recurso, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 18:38:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador